Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR DO DF. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA-FÉ. DIGNIDADE DA PESSOA. LIMITAÇÃO. LEI 10.486/2002. LEI 14.509/2022.
I – As instituições financeiras devem promover crédito responsável, por força do art. 6o, incs. XI e XII, do CDC, com a redação dada pela Lei 14.181/2021, de aplicação prospectiva, art. 3o, bem como em razão dos deveres anexos ao contrato, estabelecidos com base no dever de boa-fé, equilíbrio contratual e de preservação do mínimo existencial do devedor.
II - Constatado que o somatório dos empréstimos consignados em folha de pagamento do apelado-autor, policial militar do DF, absorve integralmente a sua renda, não lhe assegurando nem o mínimo para a sua subsistência, há violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e ao art. 6o, incs. XI e XII, do CDC.
III – Modificada parcialmente a r. sentença apenas para fixar o limite de consignações em folha de pagamento de acordo com o percentual estabelecido pela Lei 10.486/2002, com a alteração dada pela Lei 14.509/2022.
IV – Apelação parcialmente provida..